Tribunal: TJES
Processo: 5017901-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017901-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que, em sede de execução fiscal extinta por satisfação do débito, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios e ressarcimento de custas processuais, sob o fundamento de que a verba honorária pertenceria exclusivamente aos procuradores e que as custas deveriam ser cobradas via administrativa ou inscrição em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público detém legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor; (ii) estabelecer se a cobrança de custas processuais remanescentes e honorários fixados em sentença transitada em julgado deve prosseguir nos próprios autos ou ser submetida a novos procedimentos administrativos ou judiciais autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente federado, não constituindo direito autônomo e exclusivo do procurador judicial para fins de execução. 4. O ente público detém legitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença no tocante à verba honorária e à restituição das custas adiantadas, independentemente de previsão em lei específica para repasse aos procuradores. 5. A exigência de ajuizamento de ação autônoma ou de inscrição em dívida ativa para cobrança de verbas já fixadas em título executivo judicial viola a autoridade da coisa julgada. 6. O Tema 1184 da Repercussão Geral do STF não incide sobre a fase de cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais já reconhecidas judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O ente municipal possui legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor, uma vez que tais verbas integram o patrimônio público. 2. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos da execução fiscal para a cobrança de honorários e ressarcimento de custas, sendo inaplicável a orientação de extinção por baixo valor ou necessidade de inscrição em dívida ativa quando já houver título judicial transitado em julgado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 19, 797 e 924, II; Resolução TJES nº 028/2019; Resolução CNJ nº 547/2023.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp nº 1.987.162/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.09.2023; TJ-ES, AI nº 0001719-20.2018.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão interlocutória (ID 76979858) proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
JOSÉ DA SILVA
, tramitando perante o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas processuais e de execução de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em suma, que: (i) a decisão viola o devido processo legal e os princípios da execução no interesse do credor (CPC, art. 797), celeridade e economia processuais; (ii) os honorários de sucumbência, conquanto destinados aos procuradores, integram o patrimônio público, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1.907.197/SC; REsp 1.668.647/SP; AgInt no REsp 1.718.785/PE); (iii) as custas processuais adiantadas também constituem verba pública, sendo inaplicável a orientação que recomenda o ajuizamento de nova ação ou inscrição em dívida ativa para sua recuperação; (iv) o cumprimento da sentença deveria prosseguir nos mesmos autos da execução fiscal, evitando-se a multiplicação de processos e onerando-se indevidamente o erário.

Intimado, o agravado não se manifestou.

Primeiramente, pontua-se que a execução fiscal originária foi proposta perante do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, que, com o advento da Resolução 028/2019, passou a ser denominada
Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º).

A referida resolução estabeleceu que o “Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública terá competência exclusiva para o julgamento dos feitos de que tratam as Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009” (art. 2º, §1º), e que o acervo processual seria mantido na vara de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Observa-se que o juízo de origem declarou extinta a execução, com base no art. 924, inciso II, do CPC, condenando o
“Devedor ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito”
(evento 40373666 do processo de referência)
,
o que
“
transitou em julgado em 21/05/2024 para o MUNICÍPIO DE COLATINA e em 06/11/204 para JOSE DA SILVA
”
(evento 56588503).

Apresentada petição de cumprimento de sentença (evento 69060706), o julgador indeferiu o pedido sob os fundamentos de que (i) os honorários de sucumbência não integram o patrimônio público municipal, pertencendo aos Procuradores, os quais, caso tenham interesse, devem propor ação autônoma na Vara ou Juizado Cível competente; (ii) quanto às custas processuais adiantadas, o Juízo asseverou que seu valor é ínfimo e que a cobrança deverá se dar por via administrativa, mediante inscrição em dívida ativa, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral, que trata da racionalização da tramitação de execuções fiscais de pequeno valor.

O Juízo
a quo
invocou, ainda, fundamentos de eficiência administrativa, proporcionalidade dos custos da máquina judiciária e interpretação sistemática das Leis nº 10.522/2002, 9.492/1997 e da Resolução CNJ nº 547/2023, que orientam os entes públicos a adotarem formas alternativas de cobrança de créditos fiscais de baixo valor.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade"
(AgInt no AREsp n. 1.038.431/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019; AgInt no REsp n. 1.987.162/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Esta eg. Corte firmou orientação no sentido de que o
“
artigo 85, § 19, do CPC/15, ao prescrever que Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei, consagrou o reiterado entendimento jurisprudencial segundo o qual os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, serão de titularidade do próprio ente federado (União, Estado, Distrito Federal ou Município), devendo a Administração Pública repassar a quantia aos Procuradores Municipais caso exista previsão em lei específica. Precedente
s.”
(TJ-ES - AI: 00017192020188080056, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

Nesse contexto, o ente público detém de legitimidade para propor o cumprimento de sentença que condenou o executado em honorários, que também é a via adequada para a pretendida restituição das custas adiantadas na execução fiscal.

A negativa do juízo de origem em permitir que a Fazenda Pública prossiga nos próprios autos com o cumprimento de sentença no tocante à verba honorária viola a autoridade da coisa julgada, que reconheceu expressamente, no dispositivo, a condenação do executado ao pagamento dos honorários e das custas processuais.

Ressalta-se que o Tema 1184 do STF diz respeito à racionalização da tramitação de execuções fiscais, notadamente aquelas de pequeno valor não quitadas e sem sentença definitiva, o que evidentemente não se aplica ao caso em tela, em que houve sentença final com imposição de condenação ao pagamento de verbas específicas, incluindo custas e honorários.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto pelo ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.